Tribunal: TJES
Processo: 0035246-30.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035246-30.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA CARLA PADILHA DE AQUINO

APELADO: RUTHNALDA ROSE SEILER MENDES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRELIMINARES APRECIADAS EM DECISÃO SANEADORA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO À ÉPOCA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, tão somente para afastar a cumulação de multas moratória e compensatória previstas no contrato de locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e se a embargante busca rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se identificam tais vícios.

4.
O acórdão embargado abordou de forma clara e precisa todas as questões suscitadas, incluindo a ilegitimidade ativa e passiva, bem como a preliminar de nulidade processual. Não há omissão ou contradição a ser sanada.

5.
Todos os pontos alegados pela embargante foram devidamente analisados tanto em primeira quanto em segunda instância. A razão dessa assertiva reside no fato de que o d. Juízo de primeiro grau, por ocasião da decisão saneadora, examinou de forma impecável todas as preliminares arguidas pelas partes. Com efeito, uma vez tendo sido rejeitada as preliminares de nulidade de citação, de ilegitimidade ativa, de ilegitimidade passiva e impossibilidade de jurídica do pedido
por ocasião da decisão saneadora, sem que se tenha notícia da interposição do recurso cabível pela ora embargante, qual seja, de Agravo de Instrumento, incide a respeito da questão o efeito jurídico-processual da preclusão, tornando impossível sua revisitação em sede recursal, nos termos dos arts. 505 e 507, caput, também do Código de Processo Civil.

6.
A tentativa da embargante de utilizar os embargos para rediscutir o mérito da decisão já exaurida é inviável, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7.
Não se configuram, nos autos, elementos que justifiquem a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, presumindo-se a boa-fé processual da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Examinam-se os Embargos de Declaração opostos por
LÚCIA CARLA PADILHA DE AQUINO
em face do acórdão de relatoria do Desembargador
Namyr Carlos De Souza Filho que
,
por unanimidade de votos, deu parcialmente provimento ao apelo para reformar em parte a sentença recorrida, apenas e tão somente para afastar a cumulação de
da multa moratória prevista na Cláusula Sexta, e da multa compensatória prevista na Cláusula Décima Terceira, em decorrência da inadimplência do aluguel e demais encargos locativos.

Nas razões recursais de de Id nº 8189498, a embargante
LÚCIA CARLA PADILHA DE AQUINO,
alegou, em resumo, que:
i)
“Apesar de a Embargante ter apresentado a matéria em apelação, o presente tópico não foi enfrentado, em clara omissão que deve ser apreciada e aclarada nos enfrentando a questão pois a Embargante não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, e sim o Estado do Rio de Janeiro”;
ii)
seja sanada a omissão e a obscuridade verificadas, a fim de aclarar o acórdão embargado para reconhecer a Ilegitimidade Ativa;
iii)
há omissão por ausência de adequado enfrentamento pela falta de citação.

Contrarrazões de Id nº8465363, pugnando pelo desprovimento do recurso, com o reconhecimento de má-fé da embargante e aplicação de multa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, examinam-se os Embargos de Declaração opostos por
LÚCIA CARLA PADILHA DE AQUINO
em face do acórdão de relatoria do Desembargador
Namyr Carlos De Souza Filho que
,
por unanimidade de votos, deu parcialmente provimento ao apelo para reformar em parte a sentença recorrida, apenas e tão somente para afastar a cumulação de
da multa moratória prevista na Cláusula Sexta, e da multa compensatória prevista na Cláusula Décima Terceira, em decorrência da inadimplência do aluguel e demais encargos locativos.

Nas razões recursais de de Id nº 8189498, a embargante
LÚCIA CARLA PADILHA DE AQUINO,
alegou, em resumo, que:
i)
“Apesar de a Embargante ter apresentado a matéria em apelação, o presente tópico não foi enfrentado, em clara omissão que deve ser apreciada e aclarada nos enfrentando a questão pois a Embargante não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, e sim o Estado do Rio de Janeiro”;
ii)
seja sanada a omissão e a obscuridade verificadas, a fim de aclarar o acórdão embargado para reconhecer a Ilegitimidade Ativa;
iii)
há omissão por ausência de adequado enfrentamento pela falta de citação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial,
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar
questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. I. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. II. ILEGITIMIDADE PASSIVA. III. NULIDADE DO PROCESSO. IV. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. V. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DOS REQUERIDOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA VALIDADE DE SUPOSTO ACORDO ENTABULADO E RESPECTIVOS PAGAMENTOS. CUMULAÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. MESMO FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Da preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
.

I.I. A questão afeta à legitimidade da Autora RUTHNALDA ROSE SEILER MENDES já havia sido objeto de anterior apreciação pelo Juízo
a quo
, oportunidade em que verificada a sua capacidade para integrar o polo ativo da demanda sob a perspectiva de que
era casada em comunhão universal de bens com o locador falecido, exercendo a copropriedade do imóvel, podendo, assim, exercer o direito de adimplemento das obrigações contratuais decorrentes do pacto locatício.

I.II. Recorrente nem sequer discute a possibilidade de a Recorrida ingressar em juízo sob o aspecto do exercício de direito de propriedade sobre o bem imóvel objeto do pacto locatício, limitando-se a argumentar que não ostentava a condição de inventariante do espólio, o que, todavia, não afasta a legitimidade ativa na espécie.

I.III. Preliminar rejeitada.

II. Da preliminar de ilegitimidade passiva.

II.I.
“O interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores: (i) da utilidade da interposição do recurso - que consiste na possibilidade de obtenção pelo recorrente de um resultado que corresponda à situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela resultante da decisão recorrida e (ii) da necessidade de sua utilização - que se revela por sua imprescindibilidade para que o recorrente alcance a vantagem almejada.”
(STJ, REsp 1351005/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).

II.II. A Recorrente visa afastar a responsabilização dos Requeridos TARCÍSIO PADILHA DE AQUINO e JEANNE DE ORNELLAS DAIBES AQUINO, enquanto reais ocupantes do imóvel objeto do contrato de locação, o que denota a completa ausência de interesse recursal neste aspecto, na medida em que sua condenação decorre da solidariedade decorrente da fiança e da ausência de benefício de ordem.

II.III. Independentemente da questão afeta à legitimidade passiva dos TARCÍSIO PADILHA DE AQUINO e JEANNE DE ORNELLAS DAIBES AQUINO, permanecem intactas as premissas fáticas que concluíram pela condenação da Recorrente.

I.IV. Preliminar não conhecida.

III. Da preliminar de nulidade do processo.

III.I. Conforme orienta o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“assenta-se a regra do comparecimento espontâneo do réu (art. 239, § 1º, do NCPC) como supressor da falta ou nulidade de citação (no caso dos réus identificáveis), no princípio da instrumentalidade das formas, o qual deita raízes no pressuposto da ausência de atentado contra as garantias constitucionais do processo”
(STJ; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.237/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

III.II. No caso, uma vez suprida a citação com o comparecimento espontâneo da Recorrente e, não havendo qualquer prejuízo comprovado nos autos, não há razões para acolher o argumento recursal

III.III. Preliminar rejeitada.

IV. Da preliminar de cerceamento de defesa.

IV.I. Por ocasião da prolação da Decisão Saneadora (fls. 328/335, integralizada às fls. 354/356 e fl. 417/v), o Juízo de Primeiro Grau fixou pontos controvertidos e conferiu prazo para as partes especificarem as provas que pretendiam produzir nos autos. Não obstante, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo que lhes fora conferido para a especificação das provas, a teor da certidão de fls. 443-v, precluindo, assim, o direito à produção da prova.

IV.II. Não há falar-se em cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, tal como postulado no caso em apreço

IV.III. Preliminar rejeitada.

V. Mérito.

V.I. A argumentação meritória deduzida no Recurso cinge-se a afirmar a validade de um suposto acordo que teria sido entabulado junto à Autora/Recorrida para o pagamento da dívida perseguida em Juízo.

V.II. Conforme delineado na Sentença, a premissa pautada na validade do Acordo fora completamente refutada, sobretudo pela ausência de comprovação a respeito de tudo o quanto teria sido entabulado entre a Autora e os efetivos locatários, bem como pela inexistência de prova dos respectivos pagamentos.

V.III. Uma vez que a tese meritória está fundada, tão somente, no pagamento de parte do valor cobrado decorrente desse suposto acordo e, não havendo provas acerca da sua validade, ou mesmo dos comprovantes relacionados, resulta induvidosa a manutenção da compreensão contida na Sentença.

V.IV. A comprovação acerca da inexistência do débito fora atribuída a todos os Réus, inclusive à Recorrente na qualidade de fiadora, os quais, todavia, não se desincumbiram do ônus que lhes competia.

V.V. A Recorrente questiona a impossibilidade de cumulação de cobrança de multa moratória e multa compensatória, porquanto ambas possuem como fundamento o mesmo fato gerador.

V.VI. Por ocasião da Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau consignou que
“os locativos identificados como devidos e não oportunamente pagos deverão sê-los não só com o acréscimo dos juros e correção monetária, como de demais multas e penalidades outras contratualmente estipuladas. Incidirão, em face dos Requeridos, ainda, as penalidades previstas em contrato relacionadas à infração contratual nestes observada”.

V.VII. A análise das disposições contratuais evidencia que a cláusula Décima Terceira (multa por infração contratual) prevê a incidência de multa compensatória de 03 (três) vezes o valor do aluguel vigente à época da infração, tendo como uma das causas de sua incidência a inadimplemento do aluguel ou dos encargos locatícios.

V.VIII. A inadimplência do aluguel e demais encargos contratuais já possui penalidade moratória prevista na Cláusula Sexta, o que constitui impedimento para a cumulação desta com a multa compensatória acima destacada.

V.IX. Orienta o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que
“conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos"
(STJ; AgInt no AREsp n. 720.037/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 11/5/2016).

V.X. Na hipótese, restando evidenciada a cumulação de multa moratória e compensatória com único fato gerador, impõe-se a reforma da Sentença apenas neste ponto específico.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em que pese a irresignação da embargante, colhe-se do voto do e. Relator, a inexistência de omissão ou obscuridade a ensejar a oposição dos aclaratórios.

A razão dessa assertiva reside no fato de que o julgado expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram à rejeição das preliminares arguidas, em especial quanto à ilegitimidade passiva e ativa, bem como de nulidade do processo (Id nº 7393041).

Além disso, merece destacar que todos os pontos alegados pela embargante foram devidamente analisados tanto em primeira quanto em segunda instância.

A razão dessa assertiva reside no fato de que o d. Juízo de primeiro grau, por ocasião da decisão saneadora, examinou de forma impecável todas as preliminares arguidas pelas partes, conforme consta nas fls. 328/335.

Com efeito, uma vez tendo sido rejeitada as preliminares de nulidade de citação, de ilegitimidade ativa, de ilegitimidade passiva e impossibilidade de jurídica do pedido
por ocasião da decisão saneadora, sem que se tenha notícia da interposição do recurso cabível pela ora embargante, qual seja, de Agravo de Instrumento, incide a respeito da questão o efeito jurídico-processual da preclusão, tornando impossível sua revisitação em sede recursal, nos termos dos arts. 505 e 507, caput, também do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, ao invés da parte interpor o recurso cabível à época, apresentou três embargos de declaração, sendo todos rejeitados e, no último teve aplicado em seu desfavor a multa prevista no §2º, do art. 1.026 do CPC, em razão do caráter nitidamente protelatório.

Como se vê, a toda evidência, o intuito da embargantes não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...]. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Consoante também já sedimentado na jurisprudência “A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)”, motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, as alegações dos embargantes mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Por fim, em relação à
condenação da embargante por litigância de má-fé, note-se que não se afiguram presentes, nestes autos, quaisquer elementos que apontem para a configuração de tal circunstância (CPC, art. 80).

Por se presumir a boa-fé e por demandar o reconhecimento da litigância de má-fé a demonstração cabal de sua ocorrência, o manejo destes embargos de declaração, ainda que com a veiculação de teses descabidas, não perfaz, por si só, litigância de má-fé.

Posto isso, à míngua de omissão ou obscuridade a ensejar o aperfeiçoamento do julgado nesta oportunidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pela
LÚCIA CARLA PADILHA DE AQUINO
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

Advirto a embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar